Tribunal: TJMT
Processo: 1033242-55.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033242-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIEGO MARCELO MULLER - CPF: 053.074.979-38 (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, para reformar a sentença e denegar a segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por

DIEGO MARCELO
MÜLLER

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, para reformar a sentença e denegar a segurança.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto a decisão deixou de se manifestar sobre
(i)
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alegando que a eliminação do certame, por descumprimento formal sanado posteriormente, contrariaria referidos princípios;
(
ii
)
a boa-fé do candidato e a possibilidade de convalidação do ato administrativo, sustentando que a documentação fora suprida em tempo oportuno na via recursal administrativa, não havendo dolo ou prejuízo à Administração; e
(
iii
)
o prequestionamento explícito das normas constitucionais e infraconstitucionais referidas, para fins de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
DIEGO MARCELO
MÜLLER

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, para reformar a sentença e denegar a segurança
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a sua eliminação do certame, por ausência de apresentação tempestiva das certidões exigidas, deveria ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, constata-se que o julgado apreciou a matéria de forma expressa, ao afirmar:

“A exigência de apresentação tempestiva das certidões negativas é legítima, clara e previamente estabelecida no edital, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizá-la sob argumento de razoabilidade ou proporcionalidade, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.”

Dessa forma, a tese de aplicação dos referidos princípios foi enfrentada de forma clara e suficiente, afastando-se a alegação de omissão. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos.

Sustenta, ainda, que o
decisum
deixou de analisar a boa-fé demonstrada ao suprir a documentação na via administrativa, bem como a viabilidade de convalidação do ato eliminatório, à luz do art. 55 da Lei nº 9.784/99.

Entretanto, o julgado deixou assentado que:

“...não identifico no caso em apreço direito líquido e certo a ser amparado, ante a ausência de envio, tempestivo, das certidões negativas criminais. (...) a Administração, no estrito cumprimento de seu dever legal, limitou-se à observância escorreita da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro.”

Ainda que não mencionados expressamente os dispositivos citados pelo embargante, a matéria foi enfrentada sob o prisma da regularidade do ato administrativo praticado, concluindo-se pela impossibilidade de relativização da exigência editalícia, independentemente de posterior saneamento ou alegação de boa-fé.

Assim, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, ressalta-se que não se exige, para fins de admissibilidade de recursos excepcionais, a menção expressa e literal aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica debatida tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, o que se verificou na hipótese em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026